Tribunal: TJMT
Processo: 1015827-69.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1015827-69.2016.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: DELADIO LUCIANO DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 26/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - APOSENTADO POR INVALIDEZ - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - ARTIGO 40, § 21 DA C.F. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O servidor inativo, portador de doença incapacitante, apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência, sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do § 21, art. 40 da Constituição Federal.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015827-69.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELADIO LUCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 545.952.821-68 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022